Tribunal: TJPA
Processo: 0807799-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807799-65.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DIMAR BATISTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 217-A DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. ORDEM E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se, no vertente caso, que o excesso de prazo para a conclusão do incidente de insanidade mental encontra-se superado, visto que, conforme as informações da digna autoridade
a quo
, o referido incidente já foi julgado, tendo sido constatado que o acusado goza de boa saúde mental, e os autos foram enviados ao RMP, que já ofereceu a peça acusatória, de modo que a instrução criminal segue seu trâmite regular, não cabendo mais qualquer discussão acerca da anterior mora processual, agora superada.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos três dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

D. B. D. S.,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, nos autos da ação penal nº 0009989-24.2019.8.14.0123.

Consta da
impetração
que o paciente encontra-se
preso cautelarmente desde 26.11.2019, por ter, supostamente, incorrido no crime tipificado no art. 217-A do CPB. Na data de 17.12.2019, foi instaurado incidente de insanidade mental, o qual suspendeu a persecução penal na fase inquisitória.

Alegam as impetrantes o
excesso de prazo para a conclusão do referido incidente de insanidade mental,
de vez que, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da data da prisão do paciente, a instrução criminal continua suspensa, extrapolando-se qualquer juízo de admissibilidade, ofendendo, sobremaneira, os princípios da duração razoável do processo, da presunção de não culpabilidade, do devido processo legal, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Aduzem que, inobstante a lei não limitar o momento para suspensão da persecução penal, para fins de averiguação da sanidade mental do investigado/acusado, não parece adequado determinar tal suspensão antes da formação da justa causa e da
opinio delicti
ministerial, isso porque, a instauração do incidente poderá acarretar, como acarretou, na ordem de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP, importando em severa privação da liberdade, em fase na qual sequer foram colhidos suficientes elementos de informação.

Destacam ser inconcebível que alguém permaneça preso por mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sem que haja processo instaurado, por demora desarrazoada e injustificável do incidente de insanidade mental, o qual, nos termos do art. 150, § 1º, do CPPB, não deveria ultrapassar 45 dias.

Referem, ainda, que embora haja decisão determinando a transferência do paciente para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, até a presente data o coacto encontra-se custodiado na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí - UPMT, conforme se vislumbra no registro do sistema Infopen.

Pugnam pela concessão
liminar
da ordem.

A liminar requerida foi indeferida
, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que se trata de inquérito policial que apura a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, no qual
foi arguido o incidente de insanidade mental nº 0000322-77.2020.8.14.0123, que já foi julgado, tendo sido constatado que o acusado goza de boa saúde mental
, os autos principais foram enviados ao Órgão Ministerial para oferecimento da peça acusatória.

Informa que, de acordo com os autos, o paciente teria, supostamente, no dia 21.11.2019, por volta das 22h30, abusado de uma infante, tendo, mexido em sua calcinha.

Narra que a medida de prisão preventiva, representada pelo Delegado de Polícia Civil, foi decretada em novembro de 2019, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e para garantir a ordem pública, entendendo, aquele magistrado, que tal medida se impõe como forma de restaurar a paz social, violada em razão da repercussão na comunidade e na maneira de agir quando da prática da conduta do agente. Ademais, a determinação da medida fundamentou-se por ser forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como, a fim de garantir a instrução processual.

Refere que o paciente é tecnicamente primário não havendo informações sobre outras incursões penais, tampouco elementos acerca da personalidade e conduta social.

Por fim, relata que o procedimento encontra-se apto ao oferecimento de denúncia.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Determino a
tramitação dos autos em segredo de justiça
, a teor do que dispõe o art. 234-B do CPB.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que a presente ordem deve ser
denegada
.

Cinge-se a impetração ao aventado
excesso de prazo para a conclusão do referido incidente de insanidade mental,
de vez que, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da data da prisão do paciente, a instrução criminal continua suspensa.

Todavia, vislumbra-se, no vertente caso, que tal argumento encontra-se
superado
, visto que, conforme as informações da digna autoridade
a quo
,
o incidente de insanidade mental arguido já foi julgado, tendo sido constatado que o acusado goza de boa saúde mental
, de modo que os autos foram enviados ao RMP para oferecimento da peça acusatória.

Ademais, de acordo com consulta ao PJE 1º-Grau, a denúncia foi oferecida em 15.09.2021, assim como o paciente teve seu pedido de transferência para o HGP indeferido em dezembro/2021, tendo sido o ofício com tal informação juntado aos autos em 07.01.2022, de modo que o excesso de prazo porventura existente resta, agora, superado, e a instrução criminal segue seu trâmite regular, não cabendo mais qualquer discussão acerca da anterior mora processual.

Ante o exposto,
em sendo esse o único argumento constante da impetração
, peço vênia para discordar do parecer ministerial – até porque o decreto preventivo sequer foi juntado aos autos, o que impede o exame suposta ausência de fundamentos asseverada pelo ilustre Procurador de Justiça – e DENEGO a presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/02/2022